Tribunal: TJDFT
Processo: 0729004-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇAS. CULPA PELO INADIMPLEMENTO. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIAIS. CULPA DA CONTRATADA. MULTA. INAPLICÁVEL. RETENÇÃO. AUTORIZADO NO CONTRATO. RESGATE DO FUNDO DE RESERVA. INCABÍVEL.
1. Rejeita-se a preliminar de violação da dialeticidade recursal, se as razões recursais rebatem os fundamentos da sentença.
2. Afasta-se a alegação de culpa da contratante pela resolução do contrato, se demonstrado que a resilição decorreu do encerramento das atividades sociais da contratada, em razão da crise financeira e operacional não superada e não relacionada com a retenção das últimas faturas.
3. Admite-se a retenção de valores para pagamento de dívidas diversas se assim previsto no ajuste.
4. Incabível a devolução de fundo de reserva enquanto não advindo o termo fixado e superada a condição previamente estabelecida.
5. Negou-se provimento ao recurso.